Tribunal: TJBA
Processo: 8025574-90.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025574-90.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: CONDOMINIO MORADAS CLUB AZALEIAS Advogado(s):GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, DANIEL CAMERA JORGE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO. RATEIO NÃO CONTRATADO DE DIFERENÇA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pela concessionária de serviço público EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido de condomínio edilício, reconhecendo a abusividade na cobrança de consumo de água relativa a áreas comuns, com base em rateio não contratado, e condenando à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) se há necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os condôminos; (ii) se é válida a cobrança de consumo de água por rateio entre hidrômetro geral e individuais, sem previsão contratual ou informação adequada; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores pagos; (iv) se é cabível a inversão do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. A preliminar de litisconsórcio passivo necessário foi corretamente rejeitada, pois o art. 1.348, II, do Código Civil assegura ao síndico a legitimidade para representar o condomínio em juízo. 4. A concessionária não comprovou contrato autorizando o rateio da diferença de consumo nem forneceu informações claras ao consumidor, afrontando os arts. 6º, III, e 39, V, do CDC. 5. A jurisprudência do STJ veda a cobrança estimada ou baseada em consumo mínimo multiplicado, devendo haver correspondência com o volume efetivamente aferido. 6. Ausente prova de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações. 8. Mantida a verba honorária em 20%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O síndico possui legitimidade ativa para postular judicialmente em nome do condomínio, sem necessidade de formação de litisconsórcio com os condôminos. 2. É abusiva a cobrança de consumo de água com base em rateio de diferença entre hidrômetro geral e individuais, sem previsão contratual ou informação clara ao consumidor. 3. Caracterizada a cobrança indevida sem engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A inversão do ônus da prova é aplicável quando presentes hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 1.348, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 988.588/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.12.2008, DJe 15.12.2008. TJBA, Apelação Cível n.º 8005680-06.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 04.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025574-90.2021.8.05.0080, sendo apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa e apelado Condomínio Moradas Club Azaleias, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator